Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ONLINE. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há óbice ao arresto online nos casos de não localização do devedor, porém a existência de endereços a serem diligenciados na tentativa de localização do devedor inviabiliza a concessão do arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.